Tribunal: TJES
Processo: 5002864-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002864-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MELK JESSE KIEFER PACHECO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas

corpus
impetrado em favor de denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP, com incidência das majorantes do art. 61, inc. II, alíneas ‘f’ e ‘h’), contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES.

2. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da medida e presença de condições subjetivas favoráveis, pleiteando a revogação da ordem de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão a ser analisada consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se há elementos concretos que justifiquem sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Sobre a alegação de fragilidade probatória:

4. O
habeas

corpus
não é via adequada para a reavaliação do acervo probatório, sendo restrito à verificação da legalidade do ato impugnado.

5. O decreto prisional está embasado em elementos de informação suficientes para a configuração de indícios de autoria e materialidade, extraídos de relatos da vítima, sua genitora e registros de atendimento do Conselho Tutelar.

Sobre a fundamentação da prisão preventiva:

6. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

7. O paciente está foragido desde 5/12/2022, o que demonstra risco concreto de evasão e justifica a custódia cautelar, conforme orientação consolidada no STJ.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Sobre a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas:

9. A gravidade do delito, a evasão do paciente e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal tornam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

10. A primariedade e outros fatores subjetivos favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas

corpus
não é meio adequado para a reavaliação aprofundada das provas, quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

2. A fuga do réu justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

3. A primariedade e demais circunstâncias favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A. Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 921.624/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 25/10/2024;

- STJ, AgRg no HC 820.758/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 21/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002864-87.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MELK JESSE KIEFER PACHECO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor
de
MELK JESSE KI
E
FER PACHECO
, denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável
(art
s
. 217-A,
na forma do 61, inc. II, alíneas ‘f’ e ‘h’, ambos do CP),
ante suposto constrangimento ilegal, causado pelo
JU
IZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO/ES.

Sustenta a
defesa,
em síntese, que
não estão presentes os requisitos da preventiva e que a
segregação é medida
desproporcional,

dada a
fragilidade probatória

e
a
presença de
condições subjetivas favoráveis.

Requer,
em sede liminar,
a substituição da
ordem de
prisão por medidas
cautelares
,
com expedição de alvará de soltura,
pleito reiterado no mérito (Id.
7551686
).

S
obre os fatos
,

colhe-se dos
documentos apresentados que o réu foi denunciado em razão de suposto estupro de sua enteada, na época, com 09 (nove) anos de idade.

Em 5/12/2022 foi decretada a prisão preventiva do paciente que, desde então, estava foragido.

Feitas tais considerações, passo a analise do pedido.

C
om relação à alegação de que são frágeis as
provas

de

autoria,
destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
STJ
,
AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado: 19/6/2023,
DJe de 21/6/2023.

N
o tocante aos
requisitos da prisão,
i
mpende salientar que para a decretação da preventiva não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas tão somente indícios de autoria e materialidade delitiva, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída de relatórios
de
denúncia, atendimento da menor perante o Conselho Tutelar e declarações da genitora da vítima
, indicando que o paciente praticou o crime de
estupro de vulnerável
.

Outrossim,
após analisar as decisões impugnadas
,
é possível extrair que o decreto se presta a assegurar a conclusão da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu
se evadiu do distrito da culpa e
permanece em local incerto.

A propósito, a jurisprudência sedimentada no âmbito do colendo STJ orienta no sentido de que, r
econhecida a evasão do distrito da culpa, tem-se por justificada a segregação cautelar.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
STJ:

AgRg no HC: 921624- GO 2024/0214859-5,
Rel.: Ministro OG FERNANDES
,
Julgamento: 23/10/2024
, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 25/10/2024.

N
e
ss
e cont
exto,
é

incabível
a

substituição

da
ordem de
prisão
por alguma outra medida cautelar, pois, além de estarem presentes os
requisitos
do
s
artigo
s

312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria)
e
313
,
inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
,
as circunstâncias concretas
do caso,
acima narradas, demonstra
m
a inadequação d
as
medidas
do art. 319 do CPP
.

Já a

a
legação
de

desproporcionalidade
entre o decreto prisional
preventivo
e eventual condenação
não
prospera
, pois em
habeas corpus

não há como antecipar se o réu será absolvido,
tampouco
a quantidade de pena que, eventualmente será imposta,
e
menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado.

Por fim,
destaco que,
con
soante
entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
,
como
a
primariedade,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar
quando presentes os requisitos legais,

como no caso em análise
.

DISPOSITIVO:

Firmado
no
exposto,
em consonância com o parecer ministerial (Id.
8874291
),
DENEGO A
ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)